Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DE PENA, REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas, receptação por duas vezes e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e as materialidades dos delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) reconhecer a preponderância da circunstância atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência; e, (ii) revisão do regime prisional fechado estabelecido na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Adequada a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, uma vez que inexistente qualquer fator a ensejar a sobreposição de uma sobre a outra, aliado ao fato de que ambas possuem caráter preponderante. Precedente do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.
4. Considerando o quantum de pena aplicada, a reincidência do apelado, bem como a avaliação negativa dos antecedentes, o regime inicial mais adequado para o início do cumprimento da pena de reclusão é o fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.947.845/SP e REsp 1.931.145/SP, Tema 585/STJ; Acórdão 1850046, 07144876120208070001, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.